Tribunal: TJSP
Processo: 4005767-46.2013.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PROCESSO
Pregão eletrônico – Fornecimento de equipamento – Documentação de habilitação – Não apresentação – Multa – Impossibilidade:

– Não prevista multa específica para a não apresentação da documentação de habilitação, não pode ser aplicada pena pecuniária voltada para hipótese diversa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 4005767-46.2013.8.26.0114
Voto n°23898
Registro: 2020.0000107095
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
4005767-46.2013.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
GIAMAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E COMPONENTES LTDA. -
EPP, é apelado SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E
SANEAMENTO S/A - SANASA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 4005767-46.2013.8.26.0114
Voto n°23898
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 4005767-46.2013.8.26.0114
APELANTE: GIAMAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E
COMPONENTES LTDA. EPP
APELADO: SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E
SANEAMENTO S/A - SANASA
JUIZ PROLATOR: VANESSA MIRANDA TAVARES DE LIMA
COMARCA: CAMPINAS
VOTO No 23.898
EMENTA
PROCESSO
Pregão eletrônico Fornecimento de equipamento
Documentação de habilitação Não apresentação
Multa Impossibilidade:

Não prevista multa específica para a não
apresentação da documentação de habilitação, não
pode ser aplicada pena pecuniária voltada para
hipótese diversa.
RELATÓRIO
Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A - SANASA
Campinas ajuizou demanda em face de Giaman Comércio de Equipamentos e
Componentes Ltda - EPP. Alegou, em síntese, que em 10.11.11 a ré venceu
licitação na modalidade pregão eletrônico, cujo objeto era o fornecimento de
mangueira para hidrojato e luva em aço carbono. A documentação de
habilitação exigida deveria ser entregue em 3 dias úteis, porém a ré não o fez
tornando-se inadimplente. Requereu a condenação da ré ao pagamento de
R$2.999,80 (atualizado até janeiro de 2013), valor este correspondente a 10%
da multa do valor total dos itens.
A sentença julgou procedente o pedido para condenar a ré ao
pagamento de R$2.999,80, com correção monetária calculada pela Tabela
Prática do Tribunal de Justiça a partir de janeiro de 2013 e juros de mora de 1%
ao mês, desde a data da citação. Em face de sucumbência, carreou à ré o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 4005767-46.2013.8.26.0114
Voto n°23898
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de
R$500,00 (fls.212/215).
Apela a vencida, alegando que o edital não prevê a imposição de multa
na hipótese de desistência da proposta, seja qual for o motivo. Pediu a
desclassificação porque percebeu que, por divergência de informações com o
fabricante, não teria condições de plena entrega dos produtos. A cobrança de
multa não prevista no edital viola o princípio da legalidade. Deixou de entregar
os documentos em virtude da anterior desistência. Há previsão de imposição de
multa apenas após a adjudicação e homologação do certame, fase que não
alcançou (fls.229/241).
Nas contrarrazões, aduz a SANASA que a apelante ofertou o menor
preço no pregão eletrônico 2011/188, logo, foi a vencedora, sendo
desclassificada por ter deixado de apresentar a documentação de habilitação
exigida no certame. Os documentos deveriam ser entregues 3 dias após a
solicitação do pregoeiro (10.11.11) sendo ainda prorrogado por mais 3 dias. O
item 9.7 do edital expressamente prevê as sanções para a hipótese de não
apresentação dos documentos de habilitação. A desistência do lance ofertado
ficou caracterizada pela não apresentação dos documentos de habilitação. A
justificativa de que não teria condições de plena entrega dos documentos por
uma divergência não pode ser acolhida eis que dever a apelante pesquisar se o
material ofertado atende as especificações do edital. A apelante é responsável
por suas propostas e lances. Aberta e aceita a proposta não pode mais haver
alteração. Ofertado o lance não é permitida desistência. No procedimento para
aplicação da penalidade foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa
(fls.247/254).
FUNDAMENTOS
1. A sentença de procedência está assim fundamentada:
“Trata-se de ação de cobrança referente à multa devido à desistência
contratual da requerida.
Dispõe o edital que o licitante vencedor deverá entregar a documentação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 4005767-46.2013.8.26.0114
Voto n°23898
prazo de 3 dias úteis após o término da disputa, sendo que a não entrega dos
documentos implicará no impedimento de licitar e contratar com a autora,
bem como multa prevista no ato convocatório.
No mais, não demonstrou a requerida o pedido de desistência anterior. Tal
fato ocorreu justamente pela não apresentação dos documentos.
Ademais, não prospera a alegação da requerida de que não tinha ciência da
falta de qualidade do material, pois a esta cabe diligenciar se o material
oferecido atende as especificações do edital. Nesse sentido:
...
Logo, o Edital com os seus termos atrelam tanto à Administração, que estará
estritamente subordinada a seus próprios atos, quanto aos concorrentes -
sabedores do inteiro teor do certame. Tanto à Administração quanto os
licitantes ficam restritas ao que lhes é solicitado ou permitido no Edital,
quanto ao procedimento, à documentação, às propostas, ao julgamento e ao
contrato. Todos os atos decorrentes do procedimento licitatório, por óbvio,
vincular-se-ão ao contrato.
...
Portanto, não cabe a este juízo rediscussão sobre a relação contratual havida
entre as partes, tampouco a legalidade do edital indicado, pois observados os
princípios norteadores do contrato administrativo.
No tocante à proporcionalidade da multa aplicada, nos termos do artigo 41 da
lei de 8666/93, deve-se observar o princípio da vinculação ao instrumento
convocatório, segundo o qual as partes devem cumprir o que disposto no
edital.
É certo que, ordinariamente, na sistemática desenhada pelo processo civil
pátrio para a produção de provas, impõe-se ao autor o ônus de provar os fatos
constitutivos de seu direito, bem como, ao réu, a prova quanto à existência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do primeiro, assim nos
termos do artigo 373, do Novo Código de Processo Civil.
Logo, não demonstrado o pagamento da multa aplicada, a condenação é
medida
que se impõe.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE (...).” (fls.212/214).
2. O edital de convocação do pregão eletrônico no 2011/188 previa:
“7.17 O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o
encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e
decisão pelo Pregoeira acerca da aceitação do lance de menor valor.
7.18 A Proponente detentora da melhor oferta do item deverá enviar, via fac-
símile ou via eletrônica (digitalização) ao final da realização da sessão ou
àquele que o Pregoeiro determinar, os documentos que comprovem o
atendimento das condições de habitação previstas no item 9 deste edital, assim
como sua proposta escrita consignando o preço unitário, total e a marca dos
itens arrematados.
...
7.18.2 A Proponente vencedora deverá enviar os documentos de habilitação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 4005767-46.2013.8.26.0114
Voto n°23898
e
a
proposta
de
preços
via
fax
(19)
3735-5020
ou
e-mail
compras2@sanasa.com.br, com posterior envio de cópias autenticadas, no
prazo de 03 (três) dias contados da solicitação do pregoeiro, para o endereço
mencionado no item 9.1. deste edital.
...
9.1. A(s) licitante(s) vencedor(as) deverá(ão) apresentar em original ou por
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por
empregado autorizado da SANASA, a documentação conforme item 9.3 do
presente edital, no prazo de 3 (três) dias úteis após o término da disputa, na
Sede da SANASA, à av. da Saudade, n. 500, Ponte Preta, Campinas/SP CEP
13041-903. É de inteira responsabilidade da licitante o cumprimento do prazo
de entrega da documentação, inclusive via correios.
...
9.7 A licitante que deixar de entregar os documentos de habilitação e a
proposta de preços no prazo estabelecido nos itens 9.1 e 7.19 do edital, ou
apresentar documentação falsa, não mantiver a proposta, lance ou oferta,
ensejar o retardamento da execução do objeto do certame, falhar ou fraudar
na execução do objeto contratado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer
fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com esta Sociedade, sem
prejuízo das multas previstas no ato convocatório, ou enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição, pelo prazo de 05 (cinco) anos.
...
11.1 A SANASA só adjudicará o item após a verificação do cumprimento dos
requisitos de habilitação pelo licitante vencedor.
...
12.1 Após adjudicado e homologado o presente Pregão, a Proponente
vencedora, através de pessoa devidamente autorizada, deverá acessar o Portal
da SANASA na Internet (www.sanasa.com.br) para efetuar o recebimento da
Autorização de Fornecimento Eletrônica, no prazo de 2 (dois) dias úteis a
contar da data em que for comunicada para tal, seguindo os passos abaixo:
...
17 - PENALIDADES
17.1 O não recebimento da Autorização de Fornecimento Eletrônica ADF
no prazo estabelecido no item 12.1, ensejará a cobrança pela SANASA da
Proponente vencedora da multa de 10% do valor total dos itens e sua
suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de
contratar com a SANASA por prazo não superior a 5 (cinco) anos.
(fls.67/88).
Houve regular processo administrativo; a apelante exerceu seu direito
de defesa mas, ao final, conclui-se pela imposição da penalidade descrita na
cláusula 17.1 “por não atender ao item 9.1 do edital, ou seja, não apresentou a
documentação de habilitação.” (fl.122). A assertiva da apelante de ter deixado
de apresentar os documentos porque por não teria condições de plena entrega

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 4005767-46.2013.8.26.0114
Voto n°23898
dos produtos por divergência do fornecedor foi rejeitada porque ao participar
do pregão, deveria certificar-se de todas as condições estabelecidas na Lei e no
edital.
O edital também continha expressa advertência de que as proponentes
deveriam examinar cuidadosamente as condições do edital, com especial
atenção para as penalidades estabelecidas para os casos de descumprimento das
obrigações contratuais (item 1.5, fl.69).
Todavia, a multa prevista na cláusula 17.1 não se destina à aquele que
simplesmente deixou de apresentar a documentação de habilitação.
É certo que o edital na sua cláusula 9.7 autoriza para a hipótese a
aplicação de “multas previstas no ato convocatório”.
No entanto se o “ato convocatório” especificou multa apenas para
hipótese diversa, não serve de fundamento para a sua imposição na não
apresentação de documentação para habilitação.
As penas pecuniárias, assim como qualquer penalidade, restringem
direitos e implicam em ônus somente suportável mediante expressa previsão no
edital e com amparo legal, pois sujeitas ao princípio da legalidade estrita.
É vedada a aplicação analógica de penalidades, inclusive
administrativas, e as multas devem ser fixadas no edital com expressa
indicação da infração que visam punir.
O fundamento da penalidade imposta à licitante é a cláusula 17.1 que se
refere ao não recebimento da autorização de fornecimento eletrônica que, pela
cláusula 12.1 é concedida somente após a adjudicação e homologação do
pregão.
A SANASA juntou cópia da publicação da abertura do pregão (fl.94).
Embora a apelante tenha ofertado a melhor proposta e tenha sido declarada
vencedora do certame (fl.97) não apresentou os documentos exigidos para
habilitação; mas não consta a formal adjudicação e homologação do certame à
apelante.
Como bem observado na apelação, o edital só autoriza expressamente a
multa em questão após adjudicação e homologação do certame, atos não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 4005767-46.2013.8.26.0114
Voto n°23898
provados em relação à apelante.
Por sinal, assim tem decidido esse Tribunal de Justiça, a saber:
“RECURSO VOLUNTÁRIO DA SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE
ÁGUA E SANEAMENTO S/A-SANASA
Ação ordinária de cobrança -
Pretensão à condenação da empresa ré no pagamento de multa, em razão de
suposta apresentação de documentação falsa na fase habilitação de pregão
eletrônico realizado pela autora
Ausência de previsão no edital de
habilitação de pregão eletrônico de pagamento de multa na hipótese dos
autos Inaplicabilidade do art. 7o da Lei Federal 10.520/2002, por falta de
previsão editalícia ou contratual da multa Sentença de improcedência
Inconformismo da autora - Sentença que julgou improcedente a ação, mantida
Recurso voluntário da Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento
S/A
-
SANASA,
improvido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
0089172-82.2012.8.26.0114; Relator (a): Marcelo L Theodósio; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 6a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 17/10/2016; Data de Registro: 19/10/2016)
Destarte, pelo meu voto, dou provimento ao recurso, para julgar
improcedente a demanda, invertidos os ônus da sucumbência, fixados os
honorários advocatícios em R$1000,00, já observada a majoração pela fase
recursal.
Faculto aos interessados manifestação em dez dias de eventual oposição
a julgamento virtual de recurso futuro para sustentação oral.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA